Tribunal: TJES
Processo: 0000195-33.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-33.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLIVISON DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000195-33.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLIVISON DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINE PEREIRA SOARES SILVA - ES31558

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N 11.340/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. DANO MORAL MÍNIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Apelante, CLIVISON DE AZEVEDO, foi condenado pela prática dos crimes de Ameaça e Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de 01 (um) salário mínimo vigente. A Defesa interpôs Apelação Criminal pleiteando, primariamente, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a exclusão da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a autoria e materialidade dos crimes de Ameaça e Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo a palavra da vítima; (ii) saber se o aumento da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentado com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iii) saber se a indenização por danos morais mínimos, fixada com base no Art. 387, IV, do CPP, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. Comprovação de Autoria e Materialidade: A materialidade e autoria dos delitos (Ameaça e Descumprimento de MPU) estão robustamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, Decisão de MPU e, crucialmente, pela palavra da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha (mãe da vítima), que se mostrou firme e harmônica. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. O crime de descumprimento é formal, e o dolo do réu (ciência e desdém pela MPU) foi evidenciado. O crime de ameaça se consumou com o potencial de incutir temor na vítima (
crime formal
).

4. Manutenção da Dosimetria e Regime: A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, com a valoração negativa de circunstâncias judiciais, tais como a não aceitação do término do relacionamento como motivo, as circunstâncias graves do crime (ameaça concomitante ao descumprimento de ordem judicial) e as consequências emocionais severas para a vítima e seus filhos. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada em casos de violência doméstica, conforme a Lei n 11.340/2006.

5. Manutenção do Dano Moral Mínimo: A fixação de indenização por danos morais mínimos está amparada pelo Art. 387, IV, do CPP e pelo entendimento do STJ (Tema Repetitivo 983), que considera o dano moral, em casos de violência doméstica, como
in re ipsa
(presumido), não exigindo instrução probatória específica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLIVISON DE AZEVEDO,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o
a
pelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, à pena de 01 ano e 05 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de multa e indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo.

A defesa, no id. 14977244, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, para reduzir a pena para o mínimo legal, fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a exclusão da condenação de indenização por danos morais à vítima.

Contrarrazões, no id. 15140615, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16436648, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000195-33.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLIVISON DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA CAROLINE PEREIRA SOARES SILVA - ES31558

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

[...]

No mês de novembro de 2022, em local e horários ignorados, o denunciado Clivison de Azevedo descumpriu decisão judicial proferida no processo do TJES N'000097-19.2021.8.08.0049 (fls. 05/06), que deferiu medida protetiva, no âmbito da Lei 11.340/06, para sua ex-companheira Andressa de Oliveira Miranda, uma vez que tentou conversar pessoalmente com a vítima várias vezes, procurando-a em sua casa ou serviço, parando o carro próximo a sua residência, conforme Boletim Unificado as fls. 03/04.

Na decisão que deferiu a medida protetiva, o denunciado ficou proibido de se aproximar da ofendida, sendo fixado o limite minimo de distância entre estes e agressor de 200 metros, além da proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.

Adernais, em 26 de novembro de 2022, por volta de 8h00min, Clevison ameaçou Andressa de Oliveira Miranda de lhe causar mal injusto e grave, ao telefonar e dizer “era pra ela rezar para ele ser preso, e que ela iria chorar", (fls.07).

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLIVISON DE AZEVEDO,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o
a
pelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, do Código Penal e artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, à pena de 01 ano e 05 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de multa e indenização por danos morais, no valor de um salário-mínimo.

A defesa, no id. 14977244, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, para reduzir a pena para o mínimo legal, fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a exclusão da condenação de indenização por danos morais à vítima.

Pois bem.

Da Preliminar de Justiça Gratuita

O pleito defensivo de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não pode ser conhecido nesta via recursal. A jurisprudência já consolidada desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a análise da alegada hipossuficiência e a eventual isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Do Mérito

Cinge-se a irresignação defensiva na busca da absolvição, por insuficiência probatória, na revisão da dosimetria da pena-base e no afastamento da condenação por danos morais.

1. Da Materialidade e Autoria - Crimes de Ameaça e Descumprimento de Medida Protetiva

A defesa busca a absolvição, alegando que a condenação se lastreou, exclusivamente, nas palavras da vítima, cujas declarações seriam vagas e imprecisas.

Entretanto, uma análise acurada do conjunto fático-probatório revela a solidez das provas, que vão além da palavra isolada da ofendida.

A materialidade e autoria dos crimes de Ameaça (Art. 147, CP) e Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-A, Lei n 11.340/2006) estão robustamente evidenciadas, pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07 e ss.), pela cópia da Decisão que estabeleceu a vedação de aproximação da vítima (fl. 09) e, principalmente, pelas declarações da vítima e da testemunha em ambas as fases (policial e judicial).

A vítima, Sra. Andressa de Oliveira Miranda, e sua genitora, Sra. Nadir de Oliveira Miranda, em Juízo, reiteraram os atos praticados pelo acusado.

O depoimento da vítima é claro ao confirmar o descumprimento da medida protetiva e a ameaça proferida.

Do Descumprimento de Medida Protetiva (Art. 24-A, Lei n 11.340/06):

A vítima relatou que o acusado pegou a filha do casal, sem sua permissão, enquanto a criança brincava na companhia da avó.

Ao ser confrontado, o réu recusou-se a devolver a criança, dizendo que a vítima "poderia tirar fotos e registrar um Boletim de Ocorrência, pois não tinha medo".

A vítima, então, registrou a aproximação.

A ofendida informou que o acusado estava a cerca de 50 metros de sua residência, violando a ordem de distanciamento de 200 metros determinada pela Medida Protetiva de Urgência (MPU).

O depoimento da mãe da vítima, Sra. Nadir de Oliveira Miranda, corroborou os fatos, relatando que o acusado se aproximou, chamou a neta para o carro e se recusou a devolvê-la.

O próprio acusado admitiu ter conhecimento das medidas protetivas durante o interrogatório.

A autoria e materialidade estão demonstradas, bem como o dolo do réu, que, mesmo ciente da ordem de afastamento de 200 metros, aproximou-se a 50 metros e desafiou a vítima.

O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se quando o réu, ciente das medidas, as descumpre.

Do Crime de Ameaça (Art. 147, CP):

O crime de ameaça está configurado, pois o acusado telefonou para a vítima e proferiu a frase: "era pra ela rezar para ele ser preso, e que ela iria chorar".

A vítima sentiu medo da reação do acusado, sentimento reforçado pelas ofensas e aproximações reiteradas.

O crime de ameaça é formal, se consumando com a promessa, ou suposição da ocorrência de mal injusto e grave, não exigindo resultado naturalístico. A conduta do réu demonstrou sua intenção de causar mal injusto e grave, visando intimidá-la e gerando um sentimento de medo e insegurança.

Em se tratando de delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume grande relevância, devido à clandestinidade em que, via de regra, tais infrações são cometidas.

A jurisprudência é uníssona, no sentido de que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório e é suficiente para ensejar a condenação.

No caso, os depoimentos da vítima e de sua genitora foram sólidos e harmônicos, sendo corroborados pelo Boletim de Ocorrência e pela fotografia que documentou a violação da MPU.

Portanto, não há que se falar em fragilidade probatória ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, restando a condenação inafastável.

2. Da Dosimetria da Pena

O Apelante busca a redução da pena, alegando exasperação indevida da pena-base, que foi fixada acima do mínimo legal.

A Sentença fixou a pena-base para o crime de descumprimento de medida protetiva em 01 (um) ano de detenção (o mínimo legal é de 03 meses a 02 anos), e para o crime de ameaça em 04 (quatro) meses de detenção (o mínimo legal é de 01 a 06 meses).

O Magistrado
a quo
cumpriu o disposto no Art. 59 do Código Penal e fundamentou devidamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais, o que é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Em relação ao crime de Descumprimento de Decisão Judicial que Deferiu Medidas Protetivas:

Culpabilidade valorada desfavoravelmente pela intenção de praticar o delito.

Motivo valorado desfavoravelmente: o acusado não aceita o término do relacionamento, demonstrando total desrespeito pela decisão da vítima.

Circunstâncias valoradas desfavoravelmente: o acusado, além de descumprir as medidas, proferiu ameaças contra a vítima, caso fosse preso, revelando desdém pela ordem judicial e intento de intimidar.

Consequências valoradas desfavoravelmente: o mal irreparável causado à vítima, que vive sob constante medo e temor, afetando profundamente sua integridade emocional e psicológica, estendendo o impacto à sua família.

Em relação ao crime de Ameaça:

Culpabilidade valorada desfavoravelmente pela intenção de praticar o delito.

Motivo valorado desfavoravelmente: o acusado não aceita o término do relacionamento, demonstrando desrespeito pela decisão da vítima.

Circunstâncias valoradas desfavoravelmente: o réu, ao telefonar para intimidar, descumpriu uma ordem judicial (MPU), o que torna sua conduta mais grave.

Consequências valoradas desfavoravelmente: as consequências são extremamente graves, afetando não apenas a vítima, mas também toda a sua família, incluindo os filhos, que vivenciaram o terror, resultando em mal irreparável à segurança emocional e psicológica.

Como se vê, o aumento da pena-base foi baseado em fatores concretos e extraídos da realidade processual, tais como a não aceitação do término do relacionamento como motivação, o descumprimento da MPU, de forma agravada (juntamente com a ameaça), e as graves consequências emocionais para a vítima e seus filhos, em plena consonância com os princípios da individualização da pena e da discricionariedade juridicamente vinculada.

Por fim, o regime inicial aberto já foi fixado na sentença, em consonância com o Art. 33, §2, "c", do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, em razão da violência empregada pelo sentenciado, por expressa vedação da Lei n 11.340/2006, conforme jurisprudência pacificada.

3. Da Indenização por Danos Morais

O
a
pelante busca a exclusão da condenação ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo, a título de reparação de danos morais, alegando ausência de comprovação de dano efetivo.

Contudo, a fixação de valor mínimo a título de danos morais encontra amparo no Art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e na tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 983).

A condenação por danos morais, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível desde que haja pedido expresso da acusação (o que ocorreu na inicial acusatória e nas alegações finais) e independe de instrução probatória específica. O dano moral, neste contexto, é considerado
in re ipsa
(presumido), pois decorre da própria conduta criminosa que causa dor, sofrimento e humilhação à vítima, sendo de difícil mensuração e cabendo ao juiz fixá-lo minimamente em seu prudente arbítrio.

A conduta do réu de ameaçar a vítima e descumprir uma medida protetiva, que visava a sua segurança, causou, por si só, o abalo emocional e o sofrimento extrapatrimonial, justificando a manutenção do valor mínimo fixado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada, em todos os seus termos, a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.